Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-76.2017.8.11.0046
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002031-76.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 10.438.520/0001-34 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAR PROJETO – RESTRUTURAÇÃO CARGOS CARREIRA E VENCIMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo ser aplicado à lei vigente o qual estabelece a sua remuneração.

2. Compete à administração pública, por meio do Poder Executivo utilizando-se do critério de conveniência e oportunidade, em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, decidir se é possível apresentar novo projeto/regime de
“Plano de Cargos Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração.”

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DE JÚLIOA
contra sentença proferida pelo juízo
da 1º Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT
,
M.M. Dr.
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, que autos do
Mandado de Segurança nº 2031-76.2017.8.11.0046 (cód. 102433)
, impetrado em face de ato tido como ilegal atribuído ao prefeito do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO,
que denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais
(id. 2038156 e 2038157),
o apelante sustenta que o direito pleiteado decorre de previsão expressa da Lei Municipal n. 258/2005, que alterou as disposições da Lei Municipal n. 148/2001, e que a obrigação atribuída à Secretaria Municipal de Administração seria apenas a de apresentar, no prazo de sessenta dias, um novo plano de cargos e vencimentos.

Diante disso, requer provimento do recurso para conceder a segurança vindicada.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 2038159 e 2038160
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação em
id. 35161995.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme visto no relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido da petição inicial para denegar a segurança, com fundamentos no art. 487, I do CPC.

O douto Magistrado de origem concluiu pela inexistência do direito líquido e certo a que os servidores públicos, por meio da atividade regulatória do Chefe do Executivo municipal, obtivessem novo regime de plano de cargos, carreiras e vencimentos, vez que já em vigor lei que trata especificamente da matéria.

Inconformado a sentença, recorrer o Sindicato dos Servidores, sustentando a existência do direto liquido e certo, alegando que o direito pleiteado decorre de previsão expressa da Lei Municipal n. 258/2005, que alterou as disposições da Lei Municipal n. 148/2001, e que a obrigação atribuída à Secretaria Municipal de Administração seria apenas a de apresentar, no prazo de sessenta dias, um novo plano de cargos e vencimentos.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu,
extrai do caderno processual que o impetrante
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Campo de Júlio
impetrou o presente Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra ato ilegal praticado pelo
Prefeito Municipal de Campos de Júlio/MT, o Sr. José Odil da Silva.

Advoga que em 13 de Julho de 2005 foi sancionada a Lei 258/2005, dispondo sobre alterações das Leis municipais 148/2001 e 199/2003, estabelecendo o novo Lotacionograma do município de Campos de Júlio/MT e outras providências.

Sustenta que dentre as diversas determinações da referida Lei, encontra-se a obrigação do ente municipal, para apresentar em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, alguns projetos, sendo: (i) Estatuto do Servidor Público Municipal; (ii) Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos do Magistério da Rede Municipal de Ensino; (iii) Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Municipal e; (iv) Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Informa que foi cumprido somente o inciso II, requerendo assim a concessão da ordem para que o impetrado/apelado cumpra o art. 9, inciso III da Lei 258/2005, elaborando assim novo regime
Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Municipal
, na forma indicada pela própria Lei.

Evidencia-se dos autos a ausência do direito liquido e certo, o que impossibilita a propositura do
writ.

Explico, é notória a previsão da Lei nº 258/2005 em seu artigo 9º, estabelece um prazo (60 dias) para que a Administração Pública apresente um novo plano de cargos, carreiras e vencimentos em favor dos servidores públicos do Município de Campos de Júlio.

Entretanto, o não cumprimento desta lei por parte da Secretária Municipal não acarreta qualquer prejuízo aos seus servidores do Município, uma vez que, continuam sendo regido pela Lei Municipal nº 148/2001, que estabelece o Plano de Cargos, carreiras e vencimentos os servidores públicos municipais.

Além do mais, cabe à administração pública, por meio do Poder Executivo utilizando-se do critério de conveniência e oportunidade, em sintonia com a Lei de responsabilidade fiscal, decidir se é possível apresentar o projeto/novo regime de
“Plano de Cargos Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração.”

Com efeito, o simples fato de ter cumprindo o inciso segundo (II), não obriga ao poder público municipal a cumprir o terceiro (III), não havendo omissão ou mora legislativa de um ato, por trata-se discricionariedade da Administração Pública.

Neste sentido, colaciono aos autos Jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
- PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - REPERCUSSÃO GERAL -
ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (RE 565089 RR) - EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(RE 905357 RR) - SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo,
além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF). (TJ/MT - N.U 0024943-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO –
PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação.
2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão
. Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF. (TJ/MT - N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) (NEGRITEI)

Apesar das jurisprudências desses casos serem a respeito do RGA, nota-se que a pretensão nesse
mandamus
, se assemelha aos precedentes, uma vez que, busca a concessão da segurança para que o impetrado/apelado promova um novo PROJETO/ REGIME de
“
Plano de Cargos Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração Municipal”.

Ademais, sabe-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo ser aplicado à lei vigente o qual estabelece a sua remuneração, ou seja, a
Lei Municipal nº 148/2001.

Portanto, agiu com acerto o douto magistrado no processo de origem que denegou a segurança, por ausência de líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO

PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021